Tribunal: TJDFT
Processo: 0746466-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0746466-44.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: REGIA KATYA DE OLIVEIRA PAZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão do Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do cumprimento de sentença no 0700895-30.2019.8.07.0018, proferida nos seguintes termos (ID 71270508, autos de origem): Trata-se de pedido de cancelamento de precatório requerido pelo DISTRITO FEDERAL, sob a alegação de que a exequente é parte ilegítima para o presente cumprimento. Intimada a se manifestar, a exequente quedou-se inerte. Ao compulsar os autos, verifico que a questão encontra-se coberta pelo manto da coisa julgada, fato que não admite nava discussão sobre a legitimidade da ativa da exequente. Neste contexto, não há o que se rediscutir no processo, razão pela qual indefiro o pedido do DF. Aguarde-se em arquivo provisório o pagamento do precatório que fora autuado e tramita na COORPRE. Em suas razões recursais, o agravante assinala, em síntese, que a agravada é parte ilegítima para figurar no polo ativo do cumprimento de sentença coletiva, em que não figurou na lista dos beneficiários. Pede, ao final, atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, requer a extinção do feito originário. Sem preparo, em razão da isenção legal. É o relatório. Decido. Ab initio, releva notar que cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença, conforme preconiza a norma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015. O Código de Processo Civil de 2015, estabelece, em seu artigo 1.019, inciso I, que recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O art. 300 do CPC 2015 aponta, por sua vez, os requisitos para concessão da liminar da tutela de urgência, a saber: presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, em juízo de cognição sumária, não se verificam os requisitos alhures mencionados. Compulsando os autos de origem, verifica-se que: a) A agravada apresentou cumprimento individual de sentença coletiva, em 3/2/2019; b) Devidamente intimado para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, o Distrito Federal concorda com a pretensão da agravada, em 21/03/2020 (ID 30641739, autos de origem); c) Em 18/8/2020, o Distrito Federal alega que não deve cumprir o julgado, porque a agravada seria parte ilegítima (ID 70211330); d) Em 1/09/2020, o juízo originário não reconhece a ilegitimidade apontada, em virtude do fenômeno processual da preclusão (ID 71270508). Expostas as premissas fática-processuais, denota-se que a matéria ilegitimidade ativa da credora já fora alcançada pela preclusão. Como é cediço, a preclusão é perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual em função de ter-se alcançado os limites assinalados pela legislação ao seu exercício. Nos termos do art. 535 do CPC[1], o Distrito Federal detinha 30 (trinta) dias para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença e assinalar a ilegitimidade ativa; contudo, preferiu concordar com a pretensão autoral, o que atrai o fenômeno processual da preclusão consumativa. Não se desconhece que a ilegitimidade da parte é questão de ordem pública; todavia, também é a questão acerca da preclusão consumativa. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela recursal de urgência. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta. Publique-se. Brasília, 27 de outubro de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora [1] Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia; II - ilegitimidade de parte; III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; IV - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; VI - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes ao trânsito em julgado da sentença.